Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO PELA BENEFICIÁRIA (SERVIDORA APOSENTADA DO INSS). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA DE TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO EMPREGADOR (ORIENTAÇÃO NORMATIVA 9/2014 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO). INVIÁVEL A MITIGAÇÃO DA NORMA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID 19. NÃO DEMONSTRADAS AS ALEGADAS DIFICULDADES À OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NOTADAMENTE EM VIRTUDE DA ADEQUAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS AOS MEIOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (servidora aposentada do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, aposentada desde 1996) em desfavor da GEAP, em que postulou a rescisão do contrato de plano saúde (coparticipativo), a partir de 8.1o.2021 (data da solicitação perante a operadora), com a consequente suspensão das cobranças (contracheque e boletos), além da restituição, em dobro, dos valores pagos após o pedido de cancelamento. Argumenta ter solicitado o cancelamento por meio do sítio do plano de saúde, ocasião em que foi informada da necessidade de envio de “termo de autorização” do órgão empregador, sendo que, por se tratar de pessoa idosa e diante do quadro da pandemia de COVID- 19, não teria acesso ao INSS.
II. Recurso da GEAP contra a sentença de procedência dos pedidos. Argumenta a recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa (Súmula 608 do STJ) e a impossibilidade de cancelamento administrativo diretamente pela GEAP, sem a apresentação do requerimento (autorização) ao órgão empregador. Informa que, em que pese o estado pandêmico enfrentado, a mitigação judicial das normas regulamentares poderá redundar em penalidade contratual de multa e, caso reiterada a conduta, na suspensão do contrato mantido com a União.
III. Da análise do contexto fático e probatório constata-se que: (a) a requerente é servidora aposentada do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); (b) solicitou, em 30.06.2017, a regularização de retorno ao plano nas mesmas condições em que se encontrava anteriormente ao cancelamento (ID 27158695-p.3); (c) solicitação de cancelamento do plano de saúde, por meio do site da requerida, em 08.10.2021, protocolo 202101082300579, com informação da impossibilidade de cancelamento pelo canal devido à falta de documentação necessária; (d) na ocasião (inicial pedido de cancelamento), a recorrida teria recebido as seguintes informações, in verbis: Leonardo: a senhora tem o termo de cancelamento assinado e carimbado pelo órgão (patrocinadora)da senhora? Maria Cassiana: eu já sou aposentada pelo meu órgão; Leonardo: senhora mesmo aposentada a senhora continua como copatrocinada pelo plano; Leonardo: senhora a solicitação de cancelamento deve ser feita junto ao órgão ao qual a senhora é vinculada, eles tem que assinar a autorização, ressaltado que eles mesmos podem enviar a documentação ou a senhora tendo esse termo assinado e carimbado pode entrar em qual canal de teleatendimento da Geap ou comparecer a Geap local com o termo carimbado e assinado, só lembrando que o termo de cancelamento tem que está todo preenchido. Leonardo: senhora o termo pode retirar na Geap local ou imprimir no site através do link: https//www2.geap.com.br/planos-de-saude/termo-de-cancelamento.pdf; Maria Cassiana: o órgão não está funcionado por conta da pandemia. Mesmo assim ficarei no prejuízo em não poder cancelar; Leonardo: senhora para efetivar o cancelamento por meio dos canais de teleatendimento da Geap ou presencialmente tem que está dentro dos critérios assinado e carimbado pela patrocinadora, e tem que está todo preenchido. A senhora será cobrada dos dias que ficar ativa no plano. (....) Leonardo: senhora deseja mais alguma informação? Maria Cassiana: Não. (Id 27158308-p.2); (e) em 25.02.2021, solicitou novamente o cancelamento do plano pelo canais de teleatendimento da Geap, sendo informada novamente dos procedimentos necessários juntos aos órgão empregador (Id 27158659); (f) pagamento das mensalidades do plano da requerente e dependentes dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (ID 27158666/74); (g) em 18.03.2021, após o ajuizamento da demanda, foi encaminhado email pela GEAP à requerente, com informações de email do órgão empregador para encaminhamento do necessário “termo de cancelamento” (id 27158697).
IV. O entendimento Sumular 608 do STJ estabelece que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, sendo a requerida/recorrente entidade de autogestão (Estatuto Social, art. 1o) não se aplicariam as normas protetivas do Código de Proteção e Direito do Consumidor ao plano de saúde da requerente, gerido pela requerida, regido por lei própria (Lei 9.656/1998) e pelas normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
V.A modalidade de plano de saúde contrato pela requerente se enquadra nos planos de autogestão, pelo Convênio por Adesão 1/2013 entre a União por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a GEAP- auto gestão em saúde.
VI. A Orientação Normativa 9/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, dirigida aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), discorre sobre os procedimentos operacionais decorrentes do Convênio firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a GEAP Autogestão em Saúde. Respeitante ao cancelamento voluntário da inscrição no plano de saúde, a mencionada orientação consigna: Art. 17 - Para cancelar voluntariamente a inscrição no plano de saúde oferecido pela GEAP Autogestão em Saúde, o servidor ou pensionista deverá apresentar formulário específico de cancelamento voluntário, conforme modelo da operadora, à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado ou em que tiver exercício. Parágrafo único - O formulário de que trata o caput deverá ser disponibilizado pelo órgão ou entidade, em intranet ou outro meio de fácil acesso ao servidor.
VII. Nesse panorama normativo, em que pese não se descartem as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório (Pandemia – COVID-19), certo é que, decorrido mais de um ano da imposição das medidas restritivas, os prestadores de serviços públicos passaram a disponibilizar outros canais de atendimento, tanto que a parte recorrente informou à recorrida o endereço eletrônico para envio da documentação (Desta forma encaminhamos em anexo termo de cancelamento para preenchimento e envio ao Endereço eletrônico: sogpdf@inss.gov.br; itana.barros@inss.gov.br., para autorização.- id 27158697).
VIII. No ponto, conquanto a beneficiária, desde o primeiro contato, tenha recebido as informações sobre a documentação necessária à solicitação do cancelamento, ela não teria demonstrado qualquer diligência perante o órgão empregador à obtenção da “autorização” (desde o inicial contato, em 08.1o.2021, até a data do ajuizamento da demanda, em 10.3.2021), tampouco a alegada dificuldade de acesso ou a resposta negativa do INSS. Por conseguinte, não se mostra razoável a mitigação da regulamentação específica. para fins de rescisão contratual e a restituição de valores sem a “participação” do órgão empregador (imposição normativa), uma vez não evidenciada a alegada dificuldade à obtenção da documentação.
IX. No mais, a recorrida esteve acobertada pelo plano de saúde por todo o período (ainda que não tenha sido necessária a utilização), de sorte que, a rigor, não seria cabível a devolução das prestações pagas.
X. Forte nesses fundamentos, é de se dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inaugural. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).